Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-79.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000516-79.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante MOISES
CLEMENTE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-79.2017.8.26.0366 - aes
2
Voto no 35.658
APELAÇÃO No 1000516-79.2017.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
APTE.: MOISES CLEMENTE DE MELLO
APDA.: BRADESCO SEGUROS S/A (sucessora por incorporação de
Kirton Seguros S/A)
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FELIPE ALBERTINI NANI
VIARO
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Apólice que prevê cobertura para invalidez por acidente.
Elementos
constantes
nos
autos
que
demonstram
invalidez, porém, por doença. É indevida a indenização
securitária nos casos em que o segurado não logrou
comprovar o enquadramento das hipóteses previstas no
seguro contratado.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança de
indenização, fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 199/202, cujo relatório se
adota.
Inconformado,
apela
o
autor,
pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o contrato
celebrado com a requerida prevê o pagamento de indenização securitária
nos casos de invalidez total ou parcial por acidente e que a prova
documental é conclusiva a comprovar que se tornou incapaz para a vida
civil após o acidente, tanto que fora aposentado por invalidez.
Recurso regularmente processado,
com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-79.2017.8.26.0366 - aes
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, em
que o autor reclama o recebimento da indenização securitária, que lhe
seria devida em razão do desenvolvimento de uma série de doenças ao
longo do tempo, determinantes para o seu afastamento do trabalho,
passando a receber auxílio doença em virtude do desenvolvimento de
“Reações ao stress grave e transtorno de adaptação (CID F -43)” e
“Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos (CID F 32-2)”.
Relata que exercia a função de motorista carreteiro e, durante uma
viagem, ao parar em lugar para descansar, foi abordado por quatro
indivíduos desconhecidos, que portavam armas de fogo para gravemente
lhe ameaçar. Diz que ficou desacordado, foi amarrado, tendo sido
arremessado em uma vala desmaiado até receber ajuda.
A apreciação do pedido inicial deve
ser feita à luz dos dispositivos legais do Código Civil, que regem o
contrato de seguro, em especial o art. 757, motivo pelo qual a inafastável
conclusão de que os riscos cobertos pelo contrato devem se enquadrar na
tipificação objetiva dos autos. Sem isso, não há cobertura, não há
pagamento.
Nas razões recursais, insiste o autor
no acolhimento do pedido, afirmando que restou devidamente
comprovado que sua invalidez decorreu de acidente de trabalho
(conforme Boletim de Ocorrência e CAT), que descrevem o crime do
qual foi vítima.
O próprio recorrente confessa, tanto
na peça inaugural quanto na minuta recursal, que sua lesão o incapacitou
de forma permanente, mas ela decorre de doença, alegações corroboradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-79.2017.8.26.0366 - aes
4
pelos documentos colacionados à inicial.
Na apólice contratada é prevista a
indenização nos casos de morte acidental, invalidez permanente total ou
parcial por acidente e verba rescisória.
Trata-se,
portanto,
de
hipótese
notadamente não coberta pela apólice da qual o autor é beneficiário, não
se podendo deferir o que efetivamente não tem direito, isso porque, em
razão de doença, não há cobertura.
Importante anotar que não se
admite interpretação extensiva aos contratos de seguro. A exegese
extraída da lição de PEDRO ALVIM, bem esclarece que “uma das
normas importantes para o contrato de seguro é a que
determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É
necessário aplicar estritamente os termos convencionais,
sobretudo em relação aos riscos cobertos. Há uma
correlação estreita entre a cobertura e o prêmio. Forçar
essa correlação por via da interpretação extensiva poderá
falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa
toda a garantia das operações de seguro (...) Se as
cláusulas da apólice estão redigidas com clareza ao
delimitar o risco coberto, não devem ser desvirtuadas sob
o pretexto de interpretação para incluir coberturas que
não estavam previstas ou foram expressamente excluídas no
contrato” (O Contrato de Seguro, Forense, 3a ed., pgs. 175/176).
Portanto, a r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial deve ser mantida em sua integralidade.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-79.2017.8.26.0366 - aes
5
majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a
gratuidade concedida.
Diante do acima exposto, nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator